Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707430-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHARLES ALVES GUIMARAES IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por CAIO CESAR ROQUE em favor de CHARLES ALVES GUIMARÃES, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal Na peça inicial (ID 44191832), o impetrante narra que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 7.4.2022, aguardando o feito, desde então, o julgamento. Menciona que a prisão perdura por período superior a 320 dias, em afronta à Instrução n° 01, de 21.2.2021, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Tece considerações sobre o excesso de prazo para a finalização da instrução. Destaca que, de acordo com a Lei n° 13.964/2019, a prisão preventiva deve ser revisada a cada 90 dias. Alega que está caracterizado o constrangimento ilegal. Anuncia que o feito não expõe complexidade. Tece considerações sobre a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ao final, pede a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Compulsando os autos da ação penal de origem, na qual o paciente foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (ID 121568226), constata-se que, até o momento, a Defesa do paciente não submeteu ao Juízo apontado como coator a alegação de excesso de prazo na instrução processual, à luz dos argumentos expostos no presente writ. Desse modo, infere-se que a análise do presente habeas corpus, que pretende a concessão da ordem para reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo, representaria nítida supressão de instância, já que a referida tese não foi formulada na origem, tampouco apreciado pelo Juízo da causa. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DITO COATOR. ORDEM DENEGADA. 1. Não havendo novos fatos aptos a alterar a prisão preventiva do paciente, já analisada em anterior Habeas Corpus, deve ser mantido o entendimento desta eg. Corte. 2. Se o apontado excesso de prazo não foi submetido à apreciação do Juízo dito coator, inviável o exame nesta sede, sob pena de supressão de instância. 3. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1333272, 07097845620218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) Além disso, não é possível aferir, de plano, o alegado constrangimento ilegal, a justificar, nesta via estreita, a revogação da prisão preventiva, cujos requisitos foram revisados em data recente, ao que se soma o fato de que o processo já está em fase de alegações finais. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator